Tribunal: TJES
Processo: 5000544-95.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000544-95.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

2.
No caso restou demonstrada a infração ao código de defesa do consumidor, em razão da instituição financeira não ter observado o tempo de espera previsto na Lei Municipal.

3.
A embargante não comprovou a existência de vício na CDA e a decisão administrativa não padece de nulidade, porquanto foi devidamente fundamentada.

4.
Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

5
.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 16.397,44 (dezesseis mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6
.
Mantém-se a condenação em verbas de sucumbência já que foi corretamente reconhecida a sucumbência recíproca.

7
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000544-95.2016.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: ITAU UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

em face da r. sentença ID 5662781 que, nos autos dos embargos à execução opostos por
ITAU UNIBANCO S/A
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reduzindo o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 102.416/2016 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, ID 3302093, o Município de Serra afirma que a multa estabelecida foi arbitrada de acordo com a situação econômica da empresa fornecedora em razão da violação do Código de Defesa do Consumidor que ocorre de forma reiterada.

Contrarrazões ID 5662791.

Apelação adesiva interposta no ID 5662793, mediante a qual o apelante afirma que o título executivo é nulo, a decisão administrativa não foi fundamentada, não houve infração à lei, o valor da multada deve ser reduzido e deve ser invertido o ônus da sucumbência.

Contrarrazões ID 5662803.

Conforme se denota dos autos, a recorrida foi autuada pelo Procon Municipal (processo nº 102.416/2016) em razão de um consumidor ter esperado por cerca de duas horas para atendimento no caixa da agência bancária, o que teria ensejado infração a Lei Municipal nº 2829/05.

Após regular processamento foi-lhe aplicada, administrativamente, a multa de R$ 16.397,44 (dezesseis mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos) e, ante o não pagamento voluntário, a recorrida foi inscrita em dívida ativa.

O MM. Juiz
a quo
prolatou sentença em que acolheu parte do pedido formulado, minorando o montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Sobre o tema, o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Verifica-se, portanto, que
o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva
.

Aliás, esse é o
entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015). grifei.

No caso, resta evidenciado às fls. 05/06 do processo administrativo que o consumidor retirou a senha de atendimento às 12h26 e foi efetivamente atendido no caixa às 14h35, o que enseja reconhecimento de violação da Lei Municipal nº 2.829/2005 que versa sobre o tempo de atendimento em agências bancárias
1
.

Desse modo, correta a autuação da instituição financeira.

Não há como se acolher a tese da nulidade da CDA, porquanto a embargante não colacionou cópia do referido título executivo, não sendo possível examinar as teses por ela lançada.

No que diz respeito a fundamentação da decisão administrativa evidencia-se dos autos que o ato foi corretamente fundamentado, não havendo que se falar em nulidade.

Quanto ao valor da multa destaco que entendo ser possível, mesmo que excepcionalmente, a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo Procon sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUN FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 -
A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor
. 4 - Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa.
(TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores
. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA INFRAÇÃO À NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR VERIFICADA DEIXAR DE RESTITUIR IMEDIATAMENTE A QUANTIA PAGA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA - LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA VALOR EXORBITANTE MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOALBILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) 4 -
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
. 5 - Verificada a imposição de sanção elevada para as peculiaridades do caso concreto, reduz-se a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6 - Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24120457155, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018)

Tal entendimento tem como fundamento a possibilidade de sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, porquanto é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

A compreensão é adotada, inclusive, para fins de controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, inclusive o da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo Procon se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

É exatamente o que, a meu ver, ocorre na situação dos autos, em que, apesar de ter descumprido lei municipal que dispõe acerca do tempo de espera para atendimento na agência bancária, a sanção com multa no patamar de R$ 16.397,44 (dezesseis mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos) é exorbitante.

Diante disso, parece-me que deve ser mantida a redução da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção.

Em caso análogo, cito precedente:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA DO PROCON. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA E DE EXCESSO NO VALOR DA MULTA EXEQUENDA, DECORRENTE DE TEMPO DE ESPERA POR CLIENTES, EM FILA DE BANCO. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE REDUÇÃO, MAIS EFETIVA, DO VALOR DA MULTA OBJETO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO BANCO/EXECUTADO. DESPROVIMENTO DO APELO DO MUNICÍPIO/EXEQUENTE.
Inexistindo vício a ensejar a nulidade da CDA embasadora da execução, deve ser rejeitada a arguição levantada a esse título. Verificando-se, por outro lado, que o valor da multa, mesmo diante da redução procedida na sentença, mostrou-se excessivo/desproporcional, frente aos parâmetros do art. 57, CDC, deve ser procedida à respectiva minoração
. (TJPB; AC 0808143-16.2021.8.15.0001; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão; DJPB 18/10/2023)

Não há que se falar em reforma da condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, porquanto a MM.ª Juíza
a quo
reconheceu, corretamente, a hipótese de sucumbência recíproca.

Destarte,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
.

Na forma do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários em 2% (dois por cento) a condenação em honorários, fixando-os em 12% (dois por cento) do proveito econômico.

É como voto.

1
Art. 1º Todas as agências bancárias estabelecidas no Município da Serra ficam obrigadas a manter, no setor de caixas, funcionários em número compatível com o fluxo de usuários, de modo a permitir que cada um destes seja atendido em tempo razoável.

Art. 2° Considera-se tempo razoável, para os fins desta Lei.

I - até 15 (quinze) minutos, em dias normais;

II - até 30 (trinta) minutos:

a) em véspera ou em dia imediatamente seguinte a feriados;

b) em data de vencimento de tributos;

c) em data de pagamento de vencimentos a servidores públicos, aposentados e pensionistas.

Parágrafo Único. Os períodos de que tratam os incisos I e II deste artigo serão delimitados pelos horários de ingresso e de saída do usuário no recinto onde estão instalados os caixas, sendo esses horários controlados na forma estipulada pelo Executivo quando da regulamentação da presente Lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.